Tribunal: STF
Processo: RE 1482636
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO. CÁLCULO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE 1169289/SC (TEMA 1037 STF). PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 17. INCIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO” (e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e argumenta que “o v. acórdão ofendeu o art. 100 da CF/88 e o entendimento pacífico desta Suprema Corte em relação ao dia do computo dos juros de mora” e que “estes somente devem incidir se houver atraso no pagamento de eventual precatório/requisição de pequeno valor” (fl. 112, e-doc. 3). 



    3. Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário foi admitido ao fundamento de que, “embora a orientação da Câmara esteja em harmonia com o Tema n. 1.037/STF, não houve qualquer referência ao Tema 96/STF. E, de outro lado, no julgamento do Tema 243, o Supremo Tribunal Federal considerou que o termo inicial dos juros moratórios é questão destituída de repercussão geral” (fl. 1, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de juízo de retratação em recurso de Apelação Cível, propiciado pela 1º Vice-Presidência desta Corte, com base no Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 1.169.289 /SC - Tema 1037/STF, para que, querendo, esta Câmara exerça juízo de retratação entre a decisão proferida em sede de recurso repetitivo e o acórdão recorrido.



    O caso trata, inicialmente, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ajuizada por JOÃO LUIZ SELERI em face de MUNICÍPIO DE LONDRINA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de declarar inconstitucional e ilegal a cobrança progressiva de IPTU praticada pelo Réu nos exercícios de 2005 a 2010, com alíquotas superiores a 3%, e de condenar o Réu a restituir os valores recolhidos a maior em tal período, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária, pelo INPC, incidente desde cada pagamento indevido.



    Apresentado recurso, o mesmo fora julgado parcialmente provido ao apelo do Autor, para antecipar os efeitos da tutela pretendida, dar parcial provimento ao recurso do Réu, para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios e alterar a sentença em reexame necessário. Os juros de mora de 1% ao mês deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme previsto na Súmula 188 do STJ, e a correção monetária, pelo INPC, aplicada desde cada pagamento indevido, de acordo com a Súmula 162 do STJ.



    Inconformado, o Município de Londrina interpôs Recurso Extraordinário arguindo a existência de repercussão geral e violação ao artigo 100 da Constituição Federal, sob o argumento de que os juros moratórios somente devem incidir se houve atraso no pagamento de eventual precatório/requisição de pequeno valor.



    Conforme verificado, a tese jurídica firmada no Tema 1.037/STF estabeleceu a plena incidência da súmula vinculante n. 17 em casos como o em tela (...).



    Portanto, considerando o exposto, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”, incidindo ao caso a súmula vinculante n. 17. Assim, exerço o juízo de retratação” (fls. 1-3, e-doc. 9). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu que durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública não incidem juros de mora. 



    Ademais, na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PERÍODO DE GRAÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 591.085. TEMA N. 147/RG. ENUNCIADO VINCULANTE N. 17 DA SÚMULA. RE 1.169.289. TEMA N. 1.037/RG. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, consideradas a redação original e a conferida pela Emenda n. 30/2000, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos (RE 591.085, Tema n. 147/RG). 2. Aplica-se o entendimento consignado no Tema n. 147/RG ainda que a decisão transitada em julgado determine a contagem de juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 3. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.037, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.446.973-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 504.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 243. RE 596.492. CORREÇÃO MONETÁRIA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 742.343-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.5.2016).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora